Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706487-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO FRANCISCO COELHO Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. TEMA 1234. REPERCUSSÃO GERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. PIRFENIDONA. NINTEDANIBE. SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. DEMANDA JUSTIFICADA. RESSALVA. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. Houve a fixação da seguinte tese: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 2. Em 19/4/2023, o Pleno do STF, no julgamento do RE no 1366243 (Tema no 1234), concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental e estabeleceu que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 4. Demonstrados os requisitos em relatório do NATJUS que considerou a demanda justificada com ressalvas, deve ser assegurado o medicamento ao autor da ação. 5. Preliminar de litisconsórcio necessário passivo rejeitada. Apelação conhecida e não provida. 1. Ato impugnado (ID no 45819644): sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento (com pedido de liminar) proposta em desfavor do DF, julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para: “determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento PIRFENIDONA, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC.” 2. Sucumbência: Sem custas e sem honorários. 3. Apelante/réu: Distrito Federal. 4. Apelado/autor: Antônio Francisco Coelho. 5. Ação proposta: ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência). Causa de pedir: necessidade de fármaco e negativa pela Administração Pública. Data do ajuizamento: 25/5/2022. Valor da causa: R$ 1.000,00 (ID no 45819645). 6. Razões de apelação (ID no 45819654): (a) o caso é de litisconsórcio necessário e a União deve compor o polo passivo, conforme decidido no Tema no 793 pelo STF, sob pena de nulidade absoluta; (b) há tratamentos alternativos e padronizados na farmácia popular e não existem provas que eles sejam ineficazes. 7. Pedido recursal: Pede o reconhecimento da existência de litisconsórcio necessário com a inclusão da União, e o provimento do recurso para “revogar a condenação do Ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada, enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS, conforme Tema 106/STJ”. 8. Preparo dispensado (CPC, art. 1007, § 1o). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 45819657). 10. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Benis Silva Queiroz Bastos, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID no 46230968). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, V). Dispensada a remessa necessária (CPC, art. 496, § 4o, II). 15. Síntese fática: 16. O autor relatou que foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática em 2015. Apontou que sofreu piora em seu quadro clínico nos últimos dois anos e que o médico da rede pública que oacompanha indicou o uso do medicamento “Nintedanibe (OFEV) 150mg ou Pirfenidona 267mg”, pois seriam eficazes para retardar e inibir a evolução da doença, sob pena de acarretar-lhe dano grave. 17. Afirmou que tentou obter os fármacos na rede pública de saúde, mas obteve resposta negativa. Reiterou que os medicamentos não estão na lista do SUS, mas possuem registro na ANVISA. 18. Alegou que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106): a) imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira; c) registro na ANVISA; d) urgência do tratamento. 19. Pedido: concessão de tutela de urgência para o réu seja condenado a fornecer, enquanto perdurar a indicação médica, um dos medicamentos apontados e, no mérito, a confirmação da liminar. 20. Provas juntadas na inicial: (a) receituário dos fármacos (ID no 45819576, pág. 1); (b) relatório médico do autor, emitido em 13/4/2022 (ID no 45819576, págs. 3-6); (c) documento emitido pela Diretoria de Assistência Farmacêutica do DF, na qual informa que os medicamentos não são padronizados (ID no 45819577). 21. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID no 45819583). 22. Nota Técnica NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como justificada com ressalvas (ID no 45819602). 23. O pedido de tutela de urgência foi novamente indeferido (ID no 45819608). O autor interpôs agravo de instrumento e a decisão foi mantida (AGI no 0727937-06.2022.8.07.0000 – ID no 45819616). 24. Na origem, o autor anexou novos documentos emitidos pelo seu médico (IDs no 45819617; no 45819618), os quais indicam agravamento da doença, com perda da função pulmonar. 25. Houve o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS – ID no 45819634). 26. Em seguida, o apelante apresentou novo laudo médico (ID no 45819639), reiterando a necessidade dos medicamentos. 27. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. 28. Preliminar de litisconsórcio necessário: 29. O Distrito Federal suscita apenas preliminar de litisconsórcio passivo com a União, com base na tese fixada pelo STF no julgamento do Tema no 793/STF. 30. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. Houve a fixação da seguinte tese: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).” [grifo na transcrição] 31. A questão também está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Registre-se que em 19/4/2023, o Pleno do STF, no julgamento do RE no 1366243 (Tema no 1234), concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental e estabeleceu que: “até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". [grifo na transcrição] 32. O Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF é competente para apreciar e julgar a demanda. Precedente: Ac. 1649821, 07307527320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 19/12/2022. 33. Rejeito a preliminar. 34. Fundamento-base para a tomada de decisão: STJ, Tema 106. 35. Discussão: 36. O STJ, ao julgar o REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema 106) firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado aos normativos do SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 37. O autor/apelado anexou o pedido e relatório médico com justificativa sobre a necessidade do fornecimento do medicamento (ID no 45819576). 38. Os fármacos possuem valores elevados e o autor/apelado, patrocinado pela Defensoria Pública, afirma não possuir condições de pagá-lo. Os fármacos possuem registro na ANVISA. 39. O NATJUS/TJDFT (Núcleo de apoio Técnico ao Judiciário) analisou o caso duas vezes (ID no 45819602, em 10/8/2022; ID no 45819634, em 28/11/2022) e definiu a demanda como justificada com ressalvas. Registrou que não há medicamento com efeito similar na rede pública de saúde. 40. Conforme se depreende da primeira Nota Técnica elaborada, foi observado que há medicamento disponível com ação antifibrótica aprovado para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI (Pirfenidona), menos oneroso do que o fármaco Nintedanibe. Também foi consignado que não há evidências de que um medicamento seja superior ao outro. 41. A segunda Nota Técnica acrescentou que: “Novo relatório médico anexado ao processo não trouxe informações novas em relação aos documentos já previamente analisados pelo NATJUS/TJDFT. Mantêm-se, assim, as conclusões de sua nota técnica original sobre a demanda, as quais reconheceram que os medicamentos demandados podem retardar a velocidade de piora da função pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar idiopática, porém com uma relação de custo-efetividade considerada não aceitável pela CONITEC e aceitável pelas agências inglesa e canadense de incorporação de tecnologias em saúde (NICE e CADTH, respectivamente).” [grifo na transcrição] 48. Foram preenchidos os requisitos estabelecidos no REsp n. 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106). 50. O Ministério Público opinou no mesmo sentido: “Desse modo, considera-se demonstrados todos os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça para fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, de modo que não deve ser dado provimento a este recurso, mantendo-se a sentença que viabilizou o fornecimento da medicação pleiteada para tratamento do Apelado.” 51. O apelante informou em suas razões recursais que existem outros fármacos padronizados na rede pública, mas não comprovou suas alegações. 52. Confirmo a sentença. 53. Informações complementares: ação ajuizada em 25/5/2022. Valor da causa R$ 1.000,00 (ID no 45819651, pág. 3). Sentença proferida em 14/2/2023. Sem honorários advocatícios. O autor é beneficiário da justiça gratuita. Dispositivo 54. Rejeito a preliminar. Conheço e nego provimento ao recurso (CPC, art. 932, IV, “b”). Confirmo a sentença. 55. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 56. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 57. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 58. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 59. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO